Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À VÁLIDA CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual se, não localizado o veículo, bem como o réu, o autor não age no sentido de localizá-los e tampouco promove a conversão da busca e apreensão em execução (art. 485 VI, CPC).
2. Conforme preleciona o art. 239, caput, do CPC, é indispensável a citação do réu para a validade do processo. Sabe-se que a citação válida é pressuposto necessário para o desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto a sua ausência não concretiza a relação processual.
3. Nessa hipótese legal, afigura-se desnecessária a prévia intimação pessoal do autor.
4. Apelação conhecida e não provida.